Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702828-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: EDUARDO VALADARES DE BRITO EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. contra o acórdão de ID. no 64510334. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator